Tribunal: TJMT
Processo: 1000118-13.2024.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000118-13.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

APELANTE(S):
BANCO BRADESCO S.A.
e
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

APELADO(S):
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

e
BANCO BRADESCO S.A.

EMENTA
.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO E DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. CONTRATO COM CLÁUSULA DE ÊXITO. RESCISÃO UNILATERAL SEM JUSTA CAUSA. DIREITO À REMUNERAÇÃO PROPORCIONAL. VALOR ARBITRADO COMPATÍVEL COM O SERVIÇO PRESTADO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Ação de arbitramento de honorários advocatícios proposta por escritório de advocacia contra instituição financeira, em razão da rescisão unilateral de contrato com cláusula de êxito. Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido e fixou o valor da remuneração devida em R$ 31.000,00. Apelações interpostas por ambas as partes.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o recurso da instituição financeira deve ser conhecido, diante de suposta afronta ao princípio da dialeticidade; (
ii
) saber se houve cerceamento de defesa na sentença de primeiro grau, em razão do julgamento antecipado da lide; e (
iii
) saber se, em contrato com cláusula de êxito, é cabível a fixação de honorários proporcionais ao trabalho realizado em caso de rescisão unilateral sem justa causa, bem como se o valor fixado revela-se compatível com os serviços prestados.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade deve ser rejeitada, uma vez que as razões recursais enfrentam adequadamente os fundamentos da sentença, em observância ao art. 1.010, inc. II, do CPC.

4. Também deve ser afastada a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, tendo em vista que a matéria versada nos autos prescindia de dilação probatória, autorizando o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355 do CPC.

5. O contrato firmado entre as partes previa remuneração por êxito, mas foi rescindido unilateralmente pelo contratante, sem estipulação contratual específica para essa hipótese, o que autoriza o arbitramento judicial da verba honorária.

6. É pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que a revogação imotivada do mandato não afasta o direito do advogado à remuneração proporcional ao trabalho efetivamente realizado, para evitar enriquecimento sem causa do contratante.

7. Os documentos dos autos comprovam a atuação do escritório em cinco ações judiciais, com prática de atos úteis, ainda que sem complexidade
acentuada.

8. O valor fixado na sentença observa os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, e se revela adequado à natureza dos serviços prestados, à extensão da atuação processual e à razoabilidade da remuneração devida.

IV. Dispositivo e tese

9. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

"1. A rejeição da preliminar de ausência de dialeticidade impõe-se quando as razões recursais enfrentam adequadamente os fundamentos da decisão impugnada.

2. O julgamento antecipado da lide é legítimo quando a matéria for unicamente de direito ou dispensar produção de provas, nos termos do art. 355 do CPC.

3. A revogação imotivada do mandato em contrato com cláusula de êxito autoriza o arbitramento judicial da verba honorária proporcional ao trabalho efetivamente prestado.

4. A ausência de cláusula contratual que regule a remuneração em caso de rescisão unilateral justifica a fixação judicial da verba nos moldes do art. 22, § 2º, da L. 8.906/1994."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XIII; CC,
arts
. 320, 389,
p.u
., e 406, § 1º; CPC,
arts
. 85, § 2º, 355, e 1.010, II; L. 8.906/1994, art. 22, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
1.720.988/MS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4ª T., j. 13.12.2021; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.413.911/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, 4ª T., j. 29.04.2024; TJMT, N.U 1019040-73.2022.8.11.0041, 5ª Câm. Dir. Privado, j. 07.06.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto
s

contra a sentença proferida pelo Juízo da
10ª
V
ara
C
ível de
C
uiabá
, que, nos autos da

ação de arbitramento de honorários advocatícios ajuizada por Galera Mari e Advogados Associados em face do Banco Bradesco S.A., julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, nos seguintes term
os:

“Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos contidos na inicial da
Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios
promovida por
Galera Mari Advogados Associados
em desfavor de
Banco do Bradesco S.A.
, para condenar a parte ré ao pagamento de R$ 31.000,00 (trinta e um mil reais) sendo que juros de mora se darão pela aplicação da SELIC (art. 406, §1º, do CC), e correção monetária pelo IPCA (art. 389, § único, do CC). Juros a contar da citação e correção monetária a contar do arbitramento.”

Em suas razões recursais, a parte recorrente,
Banco Bradesco S.A.
, invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Preliminar:

1.1.
Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

2. Mérito Recursal:

2.1.
Da ação de arbitramento de honorários.

2.2.
Do reconhecimento da estipulação contratual expressa – Da remuneração pelos serviços advocatícios prestados e benefícios financeiros - Ausência de remuneração diversa ao estipulado contratualmente.

2.3.
Da inaplicabilidade do artigo 22, §2º, do EOAB. Contrato com previsão expressa a respeito da forma de pagamento. Das regras de pagamento em diversas fases do processo.

2.4.
Da previsão contratual sobre a rescisão e expressa quitação de todos os serviços prestados pelo recorrido.

2.5.
Da ausência de análise da redação do termo de quitação.

2.6.
Da impossibilidade de se estabelecer honorários sem verificação do resultado da ação indicada na inicial.

2.7.
Alternativamente, pugna pela redução do quantum indenizatório arbitrado.

Já em suas razões recursais, a parte recorrente,
Galera Mari e Advogados Associados
, invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

3.
Pugna pela majoração do percentual fixado a título de honorários advocatícios, a fim de que seja estabelecido entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado das causas em que efetivamente atuou, nos termos do art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994. Alternativamente, pleiteia que os honorários sejam arbitrados com base nos critérios previstos no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Recurso de Apelação de Banco Bradesco S.A. e de Galera Mari e Advogados Associados
, com as
custas devidamente recolhidas.
(ID. Nº
288956378).

O escritório de advocacia recorrido Galera Mari e Advogados Associados apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Apelante, e defendendo o desprovimento recursal.
(ID. Nº
288340921)

A instituição financeira Banco Bradesco S.A. apresentou contrarrazões, pleiteando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por ferir o princípio da dialeticidade e, no mérito, rebate as alegações da parte Apelante, defendendo o desprovimento recursal.
(ID. nº
288340922)
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
BANCO BRADESCO S.A. e GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

APELADO(S):
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
e
BANCO BRADESCO S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme anteriormente relatado, t
rata-se de Recurso de Apelação Cível interpostos
contra a sentença proferida pelo Juízo da
10ª Vara Cível de Cuiabá, que, nos autos da

ação de arbitramento de honorários advocatícios ajuizada por Galera Mari e Advogados Associados em face do Banco Bradesco S.A., julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, nos seguintes termos:

“Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos contidos na inicial da
Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios
promovida por
Galera Mari Advogados Associados
em desfavor de
Banco do Bradesco S.A.
, para condenar a parte ré ao pagamento de R$ 31.000,00 (trinta e um mil reais) sendo que juros de mora se darão pela aplicação da SELIC (art. 406, §1º, do CC), e correção monetária pelo IPCA (art. 389, § único, do CC). Juros a contar da citação e correção monetária a contar do arbitramento.”

Além disso, foi imposta à instituição financeira a responsabilidade pelo pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Irresignadas, ambas as partes interpuseram recurso de apelação.

Nas razões recursais, o Banco Bradesco S.A. pleiteia a reforma integral da sentença, com o reconhecimento da improcedência dos pedidos iniciais ou, subsidiariamente, a redução do montante arbitrado a título de honorários.

Por sua vez, o escritório apelante requer a majoração dos honorários fixados, defendendo que o percentual deve incidir entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado das causas em que prestou serviços, nos termos do art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994. De forma alternativa, pleiteia a majoração da verba honorária com base nos critérios previstos no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Feito esse breve relatório, passo à análise pormenorizada das teses suscitadas nos recursos interpostos.

Das razões recursais preliminares suscitadas pelo recorrente/recorrido BANCO BRADESCO S.A:

Não conhecimento do recurso por ferir o princípio da dialeticidade.

Rejeito a preliminar suscitada, tendo em vista que as razões recursais analisam, de forma detalhada, os aspectos fático-jurídicos abordados na sentença impugnada, não se tratando de mera reprodução da petição inicial ou da impugnação, conforme exigido pelo art. 1.010, inciso II, do Código de Processo Civil.

É como voto

1.2.
Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Rejeito tal preliminar agitada pela recorrente, uma vez que, ela funda-se apenas no julgamento antecipado da lide, sendo que, do conjunto probatório formado nos autos restou demonstrado os fatos alegados pelas partes, tal qual, possibilitou ao Julgador Monocrático a composição da lide, já que os autos prescindiam de maior dilação probatória, na forma preconizada pelo art. 355, CPC, senão vejamos:

Art. 355. O juiz conhecerá diretamente do pedido, proferindo sentença: I - quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência;

Por tais motivos, rejeito a preliminar em referência.

É como voto.

2.
Das razões recursais meritórias apresentadas pela instituição financeira Banco Bradesco S.A.

2.1.
Do reconhecimento da estipulação contratual expressa – Da remuneração pelos serviços advocatícios prestados e benefícios financeiros - Ausência de remuneração diversa ao estipulado contratualmente.

No que tange a análise do mérito recursal, verifica-se que a controvérsia não é de difícil solução, posto que há entendimento a respeito da matéria firmada por este Tribunal, em diversos recursos envolvendo as mesmas partes, bem como pelo Superior Tribunal de Justiça.

In
casu
, é incontroverso que a parte autora/apelada atuou nas Ações de Execução de Título Extrajudicial, PJE
nºs

0014796-82.2018.8.14.0039, 0800499-21.2018.8.14.0109, 0803279-80.2017.8.14.0201, 0000352-20.2007.8.14.0301 e 0872505-32.2018.8.14.0301,
representando os interesses do banco recorrente, o qual promoveu a resilição unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios, sem justa causa, conforme se verifica na notificação extrajudicial enviada à parte apelada
(ID nº
288339887)

A análise dos autos revela que as partes firmaram o “Contrato de Prestação de Serviços Jurídicos” e respectivos Termos Aditivos
(
IDs

288339880, 288339881, 288339882 e s
eguintes)
não havendo dúvidas de que se trata de contrato firmado sob cláusula de êxito, com marcos processuais e temporais bem delimitados. O contrato estabelece, inclusive, que além dos valores eventualmente pagos a título de “adiantamento” — seja para viabilizar a distribuição ou diante do avanço de determinada etapa processual —, a remuneração devida pelo êxito seria apurada com base no “Benefício Financeiro” obtido em favor do requerido.

Dessa forma, nos contratos com cláusula de êxito, como ocorre no presente caso, o advogado pondera o direito posto em juízo com as chances de êxito na demanda, assumindo, em regra, o risco de somente ser remunerado na hipótese de procedência do pedido, com o consequente pagamento da verba sucumbencial pela parte vencida.

Contudo, é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que tal regra comporta relativização, especialmente para impedir o enriquecimento sem causa da parte contratante, mormente quando a rescisão contratual se dá de forma unilateral e sem justa causa. Essa hipótese não pode ser considerada como risco assumido pelo patrono, impondo-se, portanto, que o contratante arque com a justa remuneração proporcional ao trabalho efetivamente prestado.

Ademais, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
AgInt
no
AREsp
1.720.988/MS
, a revogação do mandato conferido ao advogado no curso da demanda autoriza a apuração proporcional dos honorários referentes ao trabalho já desempenhado, afastando a possibilidade de locupletamento ilícito de uma das partes em prejuízo da outra. Nesse sentido, destaca-se o item 4 da ementa do referido julgado:

“(...) 4.
Havendo a possibilidade de que parte significativa da remuneração do escritório pelo patrocínio da causa estivesse condicionada ao êxito
,
a revogação do mandato no curso do processo deve autorizar a apuração da proporção que cabe ao escritório agravado dos honorários devidos pelo trabalho desempenhado, afastando o risco de enriquecimento ilícito de uma parte sobre outra
. 5. Agravo interno não provido.”
(STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 1.720.988/MS. Relator Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma. Julgado: 13/12/2021,
DJe
: 15/12/2021; g. n.).

No mesmo sentido, colaciono recente acórdão do STJ, que reafirma o entendimento jurisprudencial da Corte:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVANTE. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte,
a revogação do mandato do advogado no curso da demanda autoriza a apuração da proporção cabível ao escritório dos honorários pelo trabalho desempenhado, afastando o risco de enriquecimento ilícito de uma parte sobre a outra
. 1.1. A revisão das conclusões fixadas em laudo pericial a respeito da proporção dos serviços executada demandaria revolvimento de matéria probatória. Incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ. 2. Agravo interno desprovido.”
(STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.413.911/SP, Relator Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma. Julgado: 29/04/2024,
DJe
: 02/05/2024; g. n.)

Sob outro enfoque, é relevante destacar que
a existência de cláusula contratual prevendo a remuneração do advogado durante a vigência do contrato de honorários não tem o condão de afastar o direito do escritório apelado ao arbitramento de honorários, na hipótese de resilição unilateral e antecipada por parte do contratante.
Isso porque o referido contrato não dispõe, de forma expressa, sobre a remuneração devida ao profissional em tal circunstância.

Nesse sentido, observa-se que o banco apelante não logrou demonstrar que o contrato de honorários celebrado com o escritório de advocacia apelado contivesse cláusula específica estabelecendo os critérios de pagamento em caso de rescisão promovida por sua iniciativa.

A análise das disposições contratuais revela tratar-se de hipótese de
“falta de estipulação ou acordo”
, nos exatos termos do art. 22, § 2º, do Estatuto da Advocacia e da OAB (EOAB), uma vez que não há previsão contratual quanto à remuneração devida ao advogado em caso de rescisão imotivada pelo contratante.

Ademais, o simples fato de o contrato prever a possibilidade de resilição não é suficiente para afastar o direito do profissional de postular a contraprestação pelos serviços efetivamente prestados até a data da revogação do mandato, sendo essa pretensão respaldada pela legislação vigente, bem como pela doutrina e jurisprudência pátrias.

Nessa linha de raciocínio, entendo que, embora conste a assinatura do representante do escritório Galera Mari nas cartas de quitação apresentados pelo Banco Bradesco S.A.,
tais documentos são inservíveis
para eximir a instituição financeira contratante da obrigação de remunerar o escritório contratado pelos serviços efetivamente prestados até a data da rescisão unilateral, conforme sustenta o banco recorrente.

Isso porque ao se proceder a uma análise minuciosa das cláusulas contratuais, constata-se que os referidos termos não fazem qualquer menção às ações de execução que embasam a presente demanda de arbitramento, o que inviabiliza o seu reconhecimento como prova de quitação dos honorários em discussão.

Com efeito, verifica-se que os
“Termos de Quitação”
(ID nº
288340900 -
págs. 1 a 9)
, elaborados com fundamento nas cláusulas 6.22 e 16.2, itens I e II, do contrato firmado entre as partes e anexado aos autos,
apresentam conteúdo genérico e carecem das especificações exigidas pelo artigo 320 do Código Civil
, segundo o qual a quitação — que poderá ser formalizada por instrumento particular — deverá conter a indicação do valor e da espécie da dívida quitada, o nome do devedor (ou de quem pagou em seu nome), o tempo e o local do pagamento, além da assinatura do credor ou de seu representante legal.

Dessa forma, a referida quitação se refere exclusivamente aos valores antecipados ao escritório, conforme previsto na cláusula 6.22 do contrato, e não aos honorários advocatícios devidos ao final de cada demanda, a depender da efetiva recuperação do crédito pleiteado pelo contratante.

Em caso análogo já decidiu este Sodalício:

“APELAÇÃO - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PARCIAL PROCEDÊNCIA - FIXAÇÃO COM BASE NA TABELA DA OAB - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESFERA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL - COMPROVADA -
AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O VALOR PAGO QUITARIA OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS DUAS ESFERAS
- SENTENÇA MANTIDA - HONORÁRIOS RECURSAIS - MAJORAÇÃO - ART. 85, § 11, CPC - RECURSO DESPROVIDO. É incontroversa a relação jurídica entre as partes, o trabalho realizado pelo autor, tanto na esfera administrativa quanto na judicial, e a ausência de contrato escrito convencionando os respectivos honorários.
A empresa requerida não demonstrou, por sua via, que o valor pago quitaria a prestação do serviço nas fases administrativa e judicial, ônus do qual não se desincumbiu
.”
(TJ/MT. N.U 1014538-28.2021.8.11.0041. Relator Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado. Julgado: 08/03/2023,
DJe
: 10/03/2023; g. n.).

Noutro giro, a cláusula da
“Volumetria”
do contrato de prestação de serviços
(ID nº
288339880 e
seguintes)
refere-se a valores antecipados pelo banco para viabilizar a distribuição das demandas, conforme se depreende da
cláusula 6.7, item “II”,
do referido contrato, não se confundindo, evidentemente, com eventuais honorários contratuais vinculados ao êxito, tampouco com honorários sucumbenciais fixados com fundamento no art. 85 do Código de Processo Civil.

Sob essa perspectiva, revela-se insustentável a tese de quitação arguida pelo Apelante. Considerando que a rescisão contratual foi promovida por iniciativa exclusiva do Apelante, sem qualquer contribuição do Apelado para tal desfecho, é imperativo que este seja devidamente remunerado pelos serviços efetivamente prestados em benefício do ex-cliente até a data da revogação do mandato, sob pena de se configurar enriquecimento sem causa por parte da instituição financeira.

Outrossim, não merece acolhida o argumento do banco Apelante no sentido de que não haveria qualquer compensação devida ao Apelado em razão da ausência de benefício econômico decorrente de sua atuação nos processos em que houve sua destituição.

Ressalte-se que o Código de Ética e Disciplina da OAB dispõe que a revogação do mandato por vontade do cliente não o exime do pagamento das verbas honorárias pactuadas. Ademais, eventual insucesso na demanda não pode ser utilizado como justificativa para frustrar a remuneração do advogado, uma vez que é pacífico o entendimento de que sua responsabilidade é de meio, e não de resultado.

Por fim, conforme amplamente exposto na petição inicial e comprovado por extensa documentação, os benefícios obtidos pelo Apelante em decorrência da contratação dos serviços da Apelada vão além da mera recuperação de crédito nos autos das ações judiciais propostas.

Isso porque o ajuizamento das respectivas cobranças judiciais assegura à instituição financeira o direito à dedução fiscal de valores considerados como perdas, para fins de apuração da base de cálculo do IRPJ, o que configura uma relevante vantagem econômica decorrente da atividade advocatícia desempenhada, mesmo que as ações venham a ser extintas sem êxito final.

2.2.
Alternativamente, pugna pela redução do quantum indenizatório arbitrado.

Superada essa questão, passo à análise do
quantum
fixado a título de honorários advocatícios, ponto de insurgência comum a ambos os recursos.

Desde logo, cumpre ressaltar que, na hipótese dos autos, não se aplica a regra de fixação da verba honorária com base em percentual sobre o valor da causa ou da condenação, prevista no § 2º do art. 85 do Código de Processo Civil. Sobre o tema, leciona Luiz Guilherme Marinoni:

“1. Honorários Advocatícios.
Os honorários advocatícios a que alude o art. 85, CPC, são aqueles arbitrados judicialmente e não outros. Não se trata daqueles contratados entre a parte e o seu patrono.
O que interessa para condenação em honorários é a derrota no processo.
”

(Novo Código de Processo Civil Comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora RT,2016). (grifo nosso)

Assim, incumbe ao magistrado observar os critérios qualitativos referentes à atuação do causídico ao longo da demanda, a fim de arbitrar a verba honorária de maneira justa, razoável e proporcional aos serviços efetivamente prestados.

Dessa forma, destaco que, da análise dos autos, é fato incontroverso que o escritório laborou nas ações judiciais indicadas, ainda que de forma não contínua ou intensiva ao longo de todo o trâmite processual.

No tocante ao processo
nº 0014796-82.2018.8.14.0039
,
em trâmite na Comarca de
Paragominas/PA,

verifica-se que a demanda foi ajuizada em 21/11/2018,
realizou a comprovação do pagamento das custas de distribuição, foi determinado a citação dos
devedores,
mas não foi
possível a citação
pois não localizaram no endereço indicado. Em 19/11/2
020,
foi

rescindido
a avença entabulada entre as partes.

Quanto ao processo
nº 0800499-21.2018.8.14.0109
,
em trâmite na Comarca de
Garrafão do Norte/PA
, constata-se que o escritório atuou como patrono do banco em 31/07/2019,
juntou aos autos o instrumento procuratório e providenciou o recolhimento das custas processuais para pesquisa de bens, em nome dos executados, por meio do sistema RENAJUD,
houve também tentativa de penhora on-line, por meio do sistema BACENJUD e INFOJUD
, além disso
requereu o bloqueio dos cartões de crédito, a suspensão Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e do passaporte dos executados, além da inclusão dos nomes nos órgãos de restrição. Foi deferido apenas o pedido de restrição dos nomes dos executados no SERASAJUD,
no qual juntou as custas para realização da diligência e, posteriormente, apresentou petição requerendo a intimação dos executados, para apresentarem os bens existentes em seus nomes, sujeitos a penhora
. Em 19/11/2020, foi rescindido a avença entabulada entre as partes.

Em relação ao processo
nº
0803279-80.2017.8.14.0201,

em trâmite na Comarca de
Icoaraci/PA, a ação foi ajuizada em 07/11/2017 e a atuação do escritó
rio começou em 02/08/2019,
no qual requereu pesquisa de bens pelos sistemas INFOJUD e Delegacia da Receita Federal (DRF), bem como o bloqueio dos cartões de crédito, a suspensão Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e do passaporte dos executados, além da inclusão dos nomes nos órgãos de restrição.

Em 19/11/2020, foi rescindido a avença entabulada entre as partes.

A respeito do processo
nº

0000352-20.2007.8.14.0301
,

em trâmite na Comarca de Belém
/PA,
a ação foi ajuizada em 09/01/2007 e a atuação do escritório começou em 10/07/2019, em que requereu a suspensão da execução por 01 (um) ano, devido ao esgotamento dos meios para localização de bens em nome dos devedores, após decorrido o prazo
,

requisitou pesquisa de bens pelos sistemas conveniados nos sistemas RENAJUD, BACENJUD e INFOJUD.
Entretanto,
em
19/11/2020, foi rescindido a avença entabulada entre as partes.

Por fim, em relação ao
processo
nº
0872505-32.2018.8.14.0301,
também d
a
Comarca
de Belém
/PA, constata-se que o escritório atuou como patrono do banco em 25/07/2019,
em que
indicou outro endereço para citação,
procedendo em seguida, com a juntada do comprovante de pagamento da diligência
, logo após em 19/11/2020, foi rescindido a avença entabulada entre as partes.

Destarte, ainda que se tenha verificado a prática de atos processuais e administrativos nos referidos feitos, a atuação não se revestiu de complexidade técnica acentuada, tampouco demonstrou elevada densidade argumentativa, embora tenha perdurado no tempo por período estimado entre quatro e seis anos.

Assim sendo, ao proceder à fixação da verba honorária, deve o magistrado atentar-se aos critérios previstos no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, considerando o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho efetivamente realizado e o tempo exigido para seu desempenho.

No presente caso, entendo que o valor arbitrado pelo juízo a quo –
R$ 31.000,00 (trinta e um mil reais)
–
revela-se compatível com os serviços efetivamente prestados
, remunerando-os de maneira justa e proporcional, em conformidade com os parâmetros fixados por esta egrégia 5ª Câmara de Direito Privado e por este Sodalício, conforme se depreende de precedentes jurisprudenciais, in

verbi
s
:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PACTO QUE PREVIA ARBITRAMENTO DE VALORES POR ÊXITO EM DEMANDA – POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO JUDICIAL – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA -
JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DESTE SODALÍCIO - ARBITRAMENTO QUE DEVE OBSERVAR A EXTENSÃO DA ATUAÇÃO PROFISSIONAL -
SENTENÇA QUE OBSERVOU OS CRITÉRIO DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSOS DESPROVIDOS.

O fato de haver no contrato de prestação de serviços advocatícios a previsão de pagamento de honorários por êxito não acarreta impedimento para que o advogado contratado busque judicialmente o arbitramento de honorários processuais pelos serviços advocatícios efetivamente prestados até a rescisão do contrato.

Nas demandas de determinação de honorários advocatícios, estes devem ser fixados por meio de uma avaliação justa e equitativa, um critério baseado na verdade e na justiça que deve guiar a análise para estabelecer o valor financeiro do trabalho realizado pelo advogado.
”

(N.U 1019040-73.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2024,
Publicado
no DJE 12/06/2024)

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESCISÃO UNILATERAL – HONORÁRIOS CONTRATUAIS QUE REMUNERAM APENAS OS ATOS PROCESSUAIS ELENCADOS NO ROL TAXATIVO DO CONTRATO
- DIREITO SUBJETIVO AO RECEBIMENTO DOS HONORÁRIOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS – ARBITRAMENTO QUE DEVE OBSERVAR A EXTENSÃO DA ATUAÇÃO PROFISSIONAL E OUTRAS PECULIARIDADES – CRITÉRIO NÃO OBSERVADO PELO SENTENCIANTE – MODIFICAÇÃO – POSSIBILIDADE – REDUÇÃO
- CABIMENTO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – NÃO CARACTERIZAÇÃO – RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO – RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.”

(N.U 1017358-49.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2024, publicado no DJE 29/05/2024)

“AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – INÉPCIA DA INICIAL – JULGAMENTO EXTRA PETITA – PRELIMINARES REJEITADAS
– RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA – PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO POR ÊXITO – REDUÇÃO DO VALOR FIXADO DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO –
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO PREJUDICADO.”

(N.U 1002270-68.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/05/2024, publicado no DJE 30/05/2024)

Ressalte-se, ademais, que o valor atualizado das causas não deve ser utilizado como parâmetro exclusivo para a fixação dos honorários advocatícios, os quais devem ser arbitrados de forma compatível com a complexidade e a relevância do trabalho efetivamente desenvolvido pelo patrono, devendo o magistrado pautar-se, sobretudo, pelos critérios qualitativos previstos no artigo 85, § 2º, do CPC, conforme já exaustivamente delineado.

Outrossim, cumpre destacar que, nas demandas em que se discute o arbitramento de honorários advocatícios e em que o valor da causa se mostra elevado, a jurisprudência tem se orientado pela adoção de quantia equitativa, apta a remunerar de maneira justa e proporcional os serviços prestados pelo causídico, em observância ao princípio da razoabilidade.

Por fim, não prospera a alegação de sucumbência mínima por parte do réu, porquanto, embora a condenação não tenha alcançado o montante originalmente pleiteado pelo autor, este logrou êxito quanto ao pedido principal de arbitramento dos honorários, de modo que a distribuição dos ônus sucumbenciais deve ser mantida nos moldes estabelecidos pela sentença.

3.
Das razões recursais da recorrente Galera Mari e Advogados Associados.

O recorrente
Galera Mari e Advogados Associados
busca a reforma do decisum, pleiteando a majoração do percentual de honorários arbitrado, sustentando que este deve ser fixado entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado das causas patrocinadas. Alternativamente, requer a fixação da verba honorária conforme os critérios previstos no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Todavia, verifica-se que tais pretensões já foram devidamente enfrentadas no
item 2.2
. da presente fundamentação,
razão pela qual não há que se falar em modificação do quantum arbitrado pelo juízo a quo, devendo ser mantida inalterada a verba honorária fixada.

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço dos recursos de apelação interpostos por Banco Bradesco S.A. e por Galera Mari e Advogados Associados e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Ante o resultado do julgamento, deixo de proceder à majoração da verba honorária recursal, porquanto já fixada no percentual máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025